Tribunal: TJDFT
Processo: 0705258-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705258-75.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MASSA FALIDA INOVARE CONTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - ME RECORRIDA: SORAYA DE MATOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. SELIC. MULTA. RESPEITO AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. ABATIMENTO DE VALORES. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Jurisprudência tem convencionado a utilização da taxa Selic, Sistema Especial de Liquidação e Custódia, a qual representa os juros legais, nos termos do artigo 406 do Código Civil, e já inclui a correção monetária. 1.1. Entretanto, tratando-se de execução de valores fundamentados em título executivo judicial já trânsito em julgado, com estabelecimento dos parâmetros para incidência dos consecutivos da mora, estes devem ser respeitados. 2. Não cabe ao Juízo Falimentar afastar o entendimento exarado pelo Juízo Cível competente sobre a incidência de multa no cumprimento de Sentença por se tratar de matéria já preclusa. 3. Agravo conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 494, inciso I, e 406 do Código Civil, sob o argumento de ser possível adequar os encargos moratórios à taxa Selic, sem que isso configure ofensa à coisa julgada. Assevera que quando os juros moratórios provierem de determinação de lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para o pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, que é, segundo a jurisprudência é a taxa Selic; b) artigo 523, §1o, do CPC, afirmando que se o devedor não paga o débito porque, na ocasião, passava por momentos financeiros tão complicados que ensejaram a decretação da sua falência, não há sentido algum a incidência de uma medida coercitiva ao devedor que efetivamente não possuía condições de providenciar o pagamento do débito. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 523, §1o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023